Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703520-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIERRY DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por THIERRY DOS SANTOS SILVA, contra decisão proferida na ação monitória (autos n. 0720235-35.2024.8.07.0001) ajuizada por 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, nos seguintes termos (ID 222025535): “Consoante se verifica, tendo sido oportunizada a demonstração da situação de hipossuficiência declarada, com a necessária apresentação dos documentos comprobatórios especificados pelo despacho de ID 214267183, limitou-se o segundo demandado a coligir aos autos os registros documentais de ID 215678212 a ID 215678215, que não abrangem os demonstrativos de movimentação de valores em contas bancárias. Assim, não tendo sido aclarada a situação de hipossuficiência declarada, indefiro a gratuidade de justiça postulada pelo segundo réu (THIERRY DOS SANTOS SILVA). À parte autora, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos embargos monitórios opostos, devendo, na mesma oportunidade, especificar as provas que ainda pretenda produzir, indicando precisamente o ponto controvertido que pretende provar com cada modalidade pretendida. Sob pena de preclusão, caso requeira a oitiva de testemunhas, deverá indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretende provar, observando, desde logo, a limitação estabelecida pelo art. 357, § 6o, do CPC. Também sob a mesma pena, caso requeira perícia, deverá indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queira, assistente técnico. Decorrido o prazo assinalado à parte autora, intime-se a parte ré, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, também em especificação de provas, nos exatos termos acima consignados, bem como em relação a documentos eventualmente juntados pela requerente.” Nesta sede recursal, o agravante pede a reforma da decisão agravada a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que o artigo 99, § 1o do CPC, autoriza o deferimento do pedido de gratuidade por petição simples, nos autos do processo, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC). Afirma ser peixeiro, sendo esta sua única fonte de renda, com a qual percebe aproximadamente um salário-mínimo mensal. Alega que sua atividade profissional é notoriamente de baixa remuneração, de modo que as despesas básicas, incluindo aluguel, alimentação, transporte e contas essenciais, consomem praticamente toda a renda. Assevera estar o seu pedido embasado em declaração de isenção do imposto de renda, carteira de trabalho que atesta o recebimento da quantia próxima um salário-mínimo e as despesas mensais. Arrazoa que não há provas refutando sua alegação de hipossuficiência, tendo o magistrado indeferido o benefício sem apresentar elementos concretos que indiquem sua capacidade de arcar com as custas processuais (ID 68426784). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se ação monitória proposta pela empresa agravada em face do agravante objetivando o pagamento de débito no importe de R$ 18.734,33, com base em termo de confissão de dívida (ID 197658886). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). No caso dos autos, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, em que informa não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais (ID 68426786). A corroborar suas alegações, juntou Declaração de Isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (ID 68426790), além da Carteira de Trabalho Digital, na qual consta contrato de trabalho iniciado em 24/06/2019 e em aberto, ocupando o agravante cargo de peixeiro junto ao estabelecimento SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, com salário de R$ 1.568,63 por mês (ID 68426789). Por fim, o requerido demonstrou despesas com Contrato de locação de imóvel (ID 68426787), água e energia (ID 68426791), além de extrato bancário referente ao período de 07/11/2024 até 05/02/2025, com saldo em conta de R$ 1.300,24 e movimentações compatíveis com a remuneração alegada (ID 68426793). Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 16:11:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador